Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE NÃO IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 64 C/C 59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina "a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta." O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor mediante provocação do Juízo, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 64 do Código de Processo Civil, não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).
3. Proposta a ação em foro diverso do previsto nos artigos 46 do Código de Processo Civil, ou mesmo do art. 53, inc. III, alínea d, do mesmo Codex, e não impugnada via contestação, prorroga-se a competência (art. 65 do CPC), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.